Tribunal: TJDFT
Processo: 0751550-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0751550-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESCABIMENTO. MULTA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO SEM CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso cabível em face de decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, o qual não é dotado de efeito suspensivo automático. Ao contrário, eventual deferimento do efeito suspensivo é matéria de competência do relator e está condicionado à verificação dos pressupostos do art. 1.019, do Código de Processo Civil. 2. No caso, o juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condicionou o prosseguimento do processo forçado à respectiva preclusão, razão pela qual a decisão deve ser revista. 3. A previsão legal de aplicação de multa contra embargos declaratórios protelatórios tem aplicabilidade quando se verifica que a parte opõe resistência indevida ao prosseguimento do processo. 4. No caso, os embargos foram opostos com finalidade de assegurar o prosseguimento do feito, de conferir a efetividade e atendimento ao primado constitucional da razoável duração do processo. Portanto, apresenta-se descabida a sanção imposta à parte. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, inciso XXIII, 100, §§3o e 4o, 102, §2o e 165, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser aplicável a Lei 6.618/2020 ao caso em exame, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da RPV, por se tratar de norma de natureza processual. Aduz não haver que se falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pede, ao final, a concessão de justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida em contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso extraordinário não merece seguir quanto à apontada transgressão aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, inciso XXIII, 100, §§3o e 4o, 102, §2o e 165, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030